Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) de dias, tal como determinado no ID 56329345, para que se manifestem quanto à informação apresentada pela ré Tatiane Antonelli Stocco no ID 57107089. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para julgamento. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora